Tribunal: STF
Processo: ARE 1519354
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIDA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. DEMAIS ELEMENTOS QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta a contaminação das provas a partir dos elementos obtidos mediante busca domiciliar, cuja ilicitude foi reconhecida pelo Juízo de primeira instância, e a não incidência do enunciado sumular 279.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe prévio revolvimento de matéria fático-probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a apontada contaminação das provas a partir de elementos obtidos mediante busca domiciliar, cuja ilicitude foi reconhecida pelo Juízo de primeira instância.



    5. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.